Tribunal: STF
Processo: HC 166727
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
DENÚNCIA – RECEBIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO. Não se tem ilegalidade em decisão que, embora concisa, recebe a denúncia, sendo sucedida por pronunciamento que a ratifica, revelando não incidir nenhuma das causas previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal e determinando o prosseguimento do processo-crime.